Tribunal: TJDFT
Processo: 0005241-51.2012.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos depura-se que os ilustrados causídicos que subscreveram o recurso apelatório interposto pela instituição financeira não estão revestidos de aparato material para firmá-los de forma legítima, pois não estão devidamente constituídos mediante instrumento de mandato devidamente formalizado. Em sendo assim, considerando que a apelação não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrita por advogados desprovidos de lastro para patrocinarem a apelante, o que implicaria a desconsideração da irresignação por ter sido subscrita por causídicos desprovidos do correspondente instrumento apto a municiá-los com estofo para procurar em Juízo, assinalo ao apelante o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato do qual emergiram os poderes conferidos aos firmatários da apelação que aviara, sob pena de lhe ser negado seguimento com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da embargante, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator